Tribunal: TJSP
Processo: 1015877-57.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – Sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação e improcedentes os embargos. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados nos autos são suficientes para embasar a ação monitória. Organização Social que tem o dever de assumir a responsabilidade de encargos que tenha anuído para execução do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – Sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação e improcedentes os embargos. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados nos autos são suficientes para embasar a ação monitória. Organização Social que tem o dever de assumir a responsabilidade de encargos que tenha anuído para execução do contrato de gestão firmado com o ente público. Responsabilidade que não pode ser imputada ao município, notadamente porque a organização social firmou o contrato em nome próprio com a Clínica autora da monitória. Art. 42, XX, da Lei Federal no 13.019/2014. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.